Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). ADMISSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação monitória proposta por instituição de ensino visando o recebimento de crédito relativo às mensalidades inadimplidas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado com o réu.
2. Fato relevante – Após a prolação de sentença de procedência do pedido inicial, o Advogado do réu juntou notificação de renúncia de mandato, encaminhada ao cliente via aplicativo Whatsapp.
3. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da renúncia ao mandato formulado pelo agravante, por reputar ausente comprovação válida da notificação prévia ao mandante.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se a comunicação de renúncia de mandato realizada por meio de aplicativo de mensagens é válida para fins do art. 112 do CPC quando ausente comprovação inequívoca da ciência do mandante.
III. Razões de decidir
5. O art. 112 do CPC exige que o Advogado comprove a cientificação do mandante acerca da renúncia, mas não impõe forma específica para a realização da comunicação.
6. O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia recomenda a notificação preferencialmente por carta com aviso de recebimento, sem excluir outros meios idôneos.
7. A Lei no 11.419/2006 admite o uso de meios eletrônicos, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.
8. A comunicação por aplicativo de mensagens é permitida em tese, desde que contenha elementos aptos a identificar o destinatário e a comprovar o efetivo recebimento da notificação pelo mandante.
9. A mensagem de WhatsApp apresentada pelo agravante não demonstra, de forma inequívoca, a identidade do destinatário nem a efetiva ciência da comunicação, limitando-se à indicação de número telefônico sem vinculação segura ao mandante.
10. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 112, caput e §2o; Lei no 11.419/2006; Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/1994, art. 5o, §3o; Regulamento Geral da OAB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1406135, 0734720-48.2021.8.07.0000, Rel.: Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j: 09/03/2022.